Tribunal: TJBA
Processo: 8000135-53.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000135-53.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNNO SANTOS DE BRITO

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. CONDUTOR PARTICULAR QUE NÃO SE ENQUADRA NA DESCRIÇÃO DO ART. 40 DA LEI ESTADUAL Nº 11.387/2009. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IRREGULAR QUE NÃO FOI DESCRITA NO AUTO. EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO NÃO CUMPRIDA. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO INSUFICIENTE. ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E SUAS REPERCUSSÕES MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE URUÇUCA, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ajuizada por
BRUNNO SANTOS DE BRITO
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Auto de Infração lavrado pela AGERBA observa os requisitos legais de motivação e prova;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auto de infração administrativo, embora goze de presunção de legitimidade, deve conter motivação adequada, com indicação clara dos fatos que configuram a infração, incluindo identificação de passageiros, cobrança de tarifa e itinerário, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A ausência de elementos probatórios mínimos inviabiliza a manutenção do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O auto de infração deve ser motivado de forma concreta, com descrição dos fatos específicos que configuram a infração administrativa.

2. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada diante da ausência de prova mínima da infração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 3º e 4º; Decreto Estadual nº 11.832/2009, arts. 23 e 24; CPC, art. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 473

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000135-53.2025.8.05.0269
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelada BRUNNO SANTOS DE BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06